Tribunal: TJPA
Processo: 0000300-26.2013.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 00003002620138140006
COMARCA: Ananindeua.

RECORRENTE: Ednelson Murilo Santos de Araújo (Alfredo Pinto Parente - OAB/PA 5913)
RECORRIDO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MÉRITO. PEDIDO IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. O recorrente concorreu diretamente para a morte da vítima, pois mesmo que Jhonatan tenha realizado o golpe fatal, esta ação só foi possível em razão de Ednelson ter agredido a vítima pelas costas com uma perna manca a fez cair no chão e facilitou a ação de Jhonatan. Presença dos pressupostos do artigo 413 do CPP, existência de indícios suficientes de materialidade delitiva e prova da ocorrência de crime. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito. Princípio do
in dúbio pro societate.
Ausência de provas robustas para absolvição sumária. Pronúncia mantida. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPROCEDENTE. Existência de indícios suficientes que o recorrente agiu compelido por
animus necandi
,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia, incabível a tese de desclassificação para o delito de lesão corporal, eis que os fatos narrados na denúncia e as provas produzidas durante a instrução criminal são determinantes no sentido de corroborar para a pronúncia do recorrente, devendo qualquer dúvida acerca de sua intenção ou não de matar a vítima ser dirimida, a seu tempo, pelo soberano Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, por imperativo constitucional. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Ednelson Murilo Santos
, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, afim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na denúncia que no dia 16/02/2012, Jhonatan Araújo Rosa e Ednelson Murilo Santos de Araújo, ceifaram a vida de Jossemar Monteiro de Abreu, na Vila Esperança, Rua A, casa 208, no município de Ananindeua, por meio de golpes de faca e pedaços de madeira.

O recorrente foi pronunciado e inconformado interpôs o presente recurso em sentido estrito, onde pugna, por sua impronuncia. Requerendo, alternativamente, sua absolvição sumária, nos termos do artigo 415, II do CPP ou a desclassificação para o crime de lesão corporal (fls. 249/253)

Nas contrarrazões, às fls. 250/263 o Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia, às fls. 264.

A seguir, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito (fls. 269/272).

É o relatório. Sem revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

- MERITO: IMPRONUNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO -

A defesa objetiva, inicialmente, a impronuncia ou a absolvição sumária do recorrente, sob alegação de ausência de comprovação de que este participou do ato que levou a vítima a óbito.

Para sustentar sua tese, afirma que a
causa mortis
se deu exclusivamente por golpes com objeto perfurocortante, os quais foram desferidos, exclusivamente por Jhonatan. Assevera que em juízo negou sua participação na empreitada criminosa, estando essa versão em harmonia com a que foi apresentada por Jhonatan em sede policial, que confessou a prática do delito e declarou ter agido sozinho.

Extrai-se dos autos que no dia 16/12/2012, por volta das 06:30h o apelante Ednelson Murilo Santos de Araújo e Jhonatan Araújo Rosa ceifaram a vida de Jossemar Monteiro de Abreu.

Segundo apurado na instrução processual, o acusado Jhonatan munido de uma arma branca tipo faca, chamou a vítima para brigar, tendo ambos travado luta corporal. Em seguida, o apelante realizou golpe na vítima em suas costas, utilizando-se de um pedação de madeira tipo perna-manca, tendo por fim Jhonatan efetuado um golpe fatal na vítima através de arma branca do tipo faca.

O crime teria sido motivado por uma animosidade que vinha sendo nutrida entre vítima e acusados por brigas anteriores aos fatos do crime em tela, sendo que durante a instrução processual, tomou-se conhecimento do óbito de Jhonatan Araújo Rosa, conforme laudo de fls. 186/189.

De início aponto que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo de exame de corpo de delito às fls. 24/25, comprovando que de fato os acusados concorreram diretamente para a morte da vítima.

Quanto aos indícios de autoria, restou comprovado pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o recorrente deu suporte para o réu falecido Jhonatan golpear a vítima com uma faca, nos termos dos depoimentos abaixo transcritos:
Ariane Pantoja da Silva
(esposa da vítima):
[...] que a desavença com Jhonatan se iniciou cerca de cinco meses antes do crime, por uma briga ocorrida em um bar na qual o réu teria golpeado com faca um amigo da vítima. Que a tensão com o acusado Ednelson iniciou em razão de uma briga em um jogo de futebol. Que antes do fato já vinha sendo ameaçada pelos denunciados. Que antes do homicídio, houve uma briga entre a vítima e o réu Jhonatan durante uma festa que acontecia nas proximidades de sua residência, na qual o réu chegou incitando uma briga com a vítima, ameaçando-lhe de morte, momento no qual as partes travaram luta corporal. Que após o desentendimento entre as partes, a testemunha se dirigiu até sua residência para dormir. Que não estava na hora do homicídio, mas soube por populares que o acusado Jhonatan estava na rua, com uma faca na mão e gritando com a vítima, tendo o ofendido corrido em direção do réu sem notar o objeto em sua mão.
Que durante as agressões entre a vítima e Jhonatan, o acusado Ednelson golpeou a vítima pelas costas com pedaço de madeira, tendo a mesma caído ao chão
, oportunidade que o réu Jhonatan desferiu golpe com uma faca na perna da vítima. Que os denunciados eram envolvidos com drogas [...]. (fls. 142-mídia):

Ednei dos Santos Araújo
(irmão do recorrente):
[...] que conhecia a vítima apenas de vista, pois moravam próximos. Que soube através de populares que a vítima era envolvida com torcida organizada. Que o acusado não faz parte de nenhuma torcida organizada. Que soube por terceiros que a confusão era com o réu falecido Jhonatan e que os dois já tinham uma rixa decorrente de um desentendimento que ocorrera meses antes do fato, durante um jogo de futebol, em uma arena que ficava em frente de sua casa. Que os acusados não eram amigos e se conheciam apenas de vista. Que antes do fato estava em uma festa com o acusado Ednelson junto de outros familiares e só viram um tumultuo fora do local, porém não procurou saber do que se tratava. Que durante a festa houve um tumultuo entre Jhonatan e a vítima no qual os mesmos teriam trocado agressões, em seguida ambos saíram para se armar. Que só soube do homicídio quando saiu da festa, já pela manhã e o corpo já havia sido socorrido e tomou conhecimento por populares que fora Jhonatan quem ceifou a vida da vítima. Que o acusado Ednelson permaneceu ao seu lado o tempo todo e no decorrer da festa não houve problema com seu irmão. Que acredita que o acusado Ednelson está sendo acusado pelo crime em razão de uma confusão ocorrida entre o mesmo e a testemunha Charles, que era amigo da vítima, na qual ambas se desentenderam também durante uma partida de futebol, em virtude disso, supõe que a testemunha estaria imputando falsamente o crime ao seu irmão. Que a testemunha Charles era amigo da vítima [...]. (fls. 200-mídia)

Jango Souza Nascimento
(policial civil):
[...] que recebeu ordem de missão no sentido de tentar localizar o réu Jhonatan, sendo que o mesmo já havia sido citado por algumas testemunhas como o autor do crime, além de intimar testemunhas, entre elas o irmão do acusado Ednelson. Que conseguiu fazer a detenção do réu Jhonatan, realizando sua oitiva, tendo o mesmo confessado a prática do crime, relatando ainda detalhes de como havia ocorrido e alegando que não teve participação de comparsa.
Que o acusado Ednelson pertence a uma família complicada, já conhecida pelas autoridades policiais,
porém o réu Jhonatan era desconhecido. Que o falecido
Jhonatan, declarou na delegacia que a motivação do crime se deu em razão de uma briga ocorrida no interior de uma festa
, na qual ele teria sido agredido e que depois saiu do local para se armar e retornou já na posse de uma faca, tendo encontrado a vítima na saída do local,
oportunidade que os mesmos passaram a brigar novamente, momento em que desferiu de três a quatro facadas na vítima
[...]. (fls. 224 - mídia)
Charles Santana Rabelo
, (testemunha ocular):
[...] que conhece o acusado Ednelson, porém não são amigos e já foram partes em uma ação no Juizado Especial. Que o réu Jhonatan e a vítima brigaram em uma festa e partiram para agressão física e em seguida saíram para se armar. Que em um momento posterior o réu Jhonatan se dirigiu em direção à vítima, que estava na casa de sua irmã e em ato contínuo o ofendido foi em direção ao réu e travaram luta corporal. Posteriormente o réu Jhonatan começou a desferir golpes de faca na vítima,
oportunidade em que o acusado Ednelson veio da festa com um pedaço de madeira na mão e golpeou a vítima pelas costas
. Que foi socorrer a vítima tentando retirá-la do local, ocasião em que o acusado Ednelson desferiu outro golpe com um pedaço de madeira que acertou a cabeça do declarante [...]. (fls. 224-mídia)
Thalyne Monteiro de Abreu
(irmã da vítima):
[...] que soube por populares que a vítima e o réu Jhonatan chegaram a brigar antes do homicídio, durante uma festa, vindo a serem expulsos do local. Que a vítima se deslocou até a residência da declarante e o réu Jhonatan foi para sua casa. Que recebeu uma ligação de terceira pessoa, chamada Cássia, a qual lhe informou sobre a confusão e que a depoente deveria ir para frente de sua residência, oportunidade em que a declarante foi ao encontro da vítima. Que conversou com o ofendido tentando convencê-lo a entrar na residência, porém o pedido fora negado. Que o réu Jhonatan apareceu no local chamando a vítima para brigar, então a vítima saiu em direção ao réu e ambos partiram para as vias de fato. Que durante a briga,
o acusado Ednelson saiu junto com seu irmão de vulgo PLAY, já com um pedaço de madeira na mão e golpeou a vítima pelas costas e por conta do golpe a mesma caiu ao solo. Que com a vítima já ao chão, o réu Jhonatan desferiu o golpe com uma arma branca tipo faca
, na perna da vítima. Que os amigos da vítima foram tentar retirá-la do local, oportunidade em que a testemunha Charles foi atingida por um golpe efetuado por Ednelson com o auxílio de uma perna- manca, acertando a cabeça deste, que seu marido chamado Edson, conseguiu segurar o acusado Ednelson por trás e só assim conseguiram carregar a vítima para frente da casa da declarante [...]. (fls. 224-mídia):

O recorrente ao ser ouvido em Juízo asseverou que a acusação não é verdadeira e que não presenciou os fatos, tendo permanecido no interior do evento juntamente com seu irmão e sua companheira.

Por todo exposto, resta nítido e indubitável que ambos os acusados concorreram diretamente para a morte da vítima, pois mesmo que Jhonatan tenha realizado o golpe fatal, esta ação só foi possível em razão de Ednelson ter agredido a vítima pelas costas com uma perna manca a fez cair no chão e facilitou a ação de Jhonatan.

Tais fatos, podem ser comprovados tanto através dos depoimentos das testemunhas em Juízo, que confirmaram as ações do recorrente ao agredir a vítima pelas costas com o auxílio da perna manca e estão em harmonia como Laudo de Necropsia (fls. 24) e com os relatos do próprio Jhonatan perante a autoridade policial.

Assim, verifica-se que nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o recorrente agiu compelido por
animus necandi
,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

Ademais, nos crimes dolosos contra a vida, impera o princípio
in dúbio pro societat
, em que estando presentes os pressupostos supramencionados, pronuncia-se o réu, a fim de que a questão seja analisada pelo Tribunal do Júri.

Como cediço, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito. Assim, a pronúncia pode ser baseada em juízo de mera suspeita, sendo suficiente o convencimento do Magistrado acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, para que se justifique a impronúncia, sob o argumento da negativa de autoria, ou, mesmo a absolvição sumária, é necessária a total ausência destes indícios que possa ser identificada de maneira fácil pelo Juiz da causa, o que não ocorre no presente caso, devendo o réu Ednelson Murilo Santos de Araújo ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

- MERITO: DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL (ART. 129, CP) -

A defesa objetiva a desclassificação para o delito de lesão corporal, em razão de não ter ficado provado o
¿animus necandi¿
na conduta do recorrente.

Em que pesem os argumentos recursais, o pedido não prospera, eis que verifica-se que nos autos a presença de indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora recorrente agiu compelido por ¿
animus necandi¿
,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia, sendo neste sentido o
decisum

do magistrado de 1º grau

ao justificar a necessidade de pronuncia do recorrente
(
fls. 246),
in verbis
:
[...] Entendo que neste caso deve imperar o princípio in dubio pro societate, uma vez que há indícios suficientes sobre o envolvimento do acusado na prática delitiva e ainda que o irmão do acusado apresente versão que destoa das demais apresentadas, esta não possui robustez probatório se mostrando isolada no bojo processual. Em que pese a argumentação da Defesa em memoriais, o conjunto probatório acostado aos autos proporciona as circunstâncias necessárias que, por indução, autorizam identificar o Réu EDNELSON MURILO SANTOS DE ARAUJO como autor do crime de Homicídio Qualificado. A bem dizer, comporta a hipótese, em que está diante de valoração de prova, o emprego do princípio in dubio pro societate, já que a presente decisão, como frisado, importa em mero juízo de admissibilidade da acusação, estando afeto ao Tribunal do Júri, a solução final do caso em tela [...].

Assim, a tese de desclassificação do homicídio qualificado para lesão corporal, não é cabível, na medida em que os fatos narrados na denúncia e as provas produzidas durante a instrução criminal são determinantes no sentido de corroborar para a pronúncia do recorrente, devendo qualquer dúvida acerca de sua intenção ou não de matar a vítima ser dirimida, a seu tempo, pelo soberano Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, por imperativo constitucional.

Nos crimes dolosos contra a vida, impera o princípio
in dúbio pro societat
, em que estando presentes os pressupostos supramencionados, pronuncia-se o réu, a fim de que a questão seja analisada pelo Tribunal do Júri, razão pela qual mantenho a pronúncia nos termos em que foi proferida.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso, mantendo a sentença em todos os termos.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3608